Tribunal: TJDFT
Processo: 0701351-66.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DE FATO NEGATIVO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo, instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei n.o 8.078/1990.
2. Os documentos juntados pelo Autor, ora Recorrente, não comprovam a alegação de que lhe foi prometida a receita sem prévia consulta médica ou de que seria antecipada sua consulta médica. A Recorrida impugnou tal fato em contestação, pelo que caberia ao Recorrente o ônus da prova, conforme artigo 373, inciso I, do CPC/2015. Não seria possível a inversão do ônus no presente caso, uma vez que exigiria que a Recorrida comprovasse um fato negativo, constituindo-se “prova diabólica”.
3. Ainda que comprovada, a má prestação do serviço pelo descumprimento da promessa não seria capaz de causar danos que superassem o mero aborrecimento; via de regra, apenas o mau atendimento, o que parece ser o caso dos autos, não é capaz de gerar danos morais.
4. Não há nexo causal entre a conduta da Ré e a falta de medicamentos em farmácia.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente integralmente vencido condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.